Tribunal: TJDFT
Processo: 0702894-14.2020.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702894-14.2020.8.07.0008 RECORRENTE: NAYARA VIEIRA LOPES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. CAPUT, ART. 180 DO CP. ARCABOUÇO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. APREENSÃO DO BEM NA POSSE DO RÉU. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ORIGEM ILÍCITA DO OBJETO DO CRIME. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA A MODALIDADE CULPOSA. DOLO DEMONSTRADO. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO PELO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos crimes de receptação, inverte-se o ônus da prova se o objeto do crime é apreendido na posse do réu (art. 156 do CPP). 2. A prova do dolo em crimes de receptação pode ser extraída da conduta do agente e dos fatos que envolvem o delito. 3. Suficientemente comprovadas a materialidade e a autoria do crime de receptação por meio do acervo probatório, assim como comprovado o dolo, inviável o pleito de desclassificação para a modalidade culposa, prevista no § 3o do art. 180 do CP, porquanto não apresentada nenhuma prova de boa-fé na aquisição do objeto do crime. 4. Conforme entendimento do STF, é inaplicável aos crimes de receptação o princípio da insignificância, por se tratar de delito pluriofensivo que tutela, além do patrimônio, a própria administração da justiça (HC 159435-AgR, Relator Min. Edson Fachin, Segunda Turma do STF). 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, pugnando pela absolvição por atipicidade da conduta. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao suposto malferimento ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal de absolvição, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020